Tribunal: TJDFT
Processo: 0711439-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711439-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Banco Itaú Consignado S/A Agravado: Reginaldo Ferreira do Nascimento D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Itaú Consignado S/A contra A decisão supostamente proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo 0706126-50.2023.8.07.0001, que teria deferido o requerimento de tutela provisória de urgência formulado pelo demandante, ora agravado. A agravante sustenta em suas razões recusais (Id. 45130635), em síntese, que não são verossímeis as alegações articuladas pelo autor no sentido da necessidade de limitação dos descontos promovidos pela instituição recorrente diretamente em sua folha de pagamento ao coeficiente máximo de 30% (trinta por cento). Verbera que por se tratar de servidor público militar, não tem aplicação a mencionada limitação, prevista na Lei no 8.112/1990 e na Lei no 10.820/2003, mas sim a regra prevista na legislação especial, ou seja, o art. 29, § 1o, da Lei no 10.486/2002, que estabelece o coeficiente de 70% (setenta por cento) da remuneração do militar como limite máximo para os referidos descontos. Acrescenta que não estão presentes no caso em deslinde os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência requerida pelo autor. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja obstada a produção de efeitos pela decisão agravada, bem como o subsequente provimento do agravo de instrumento para que seja ela reformada. O valor referente ao preparo recursal foi regularmente recolhido (Id. 45130636 e Id. 45130636). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. O presente recurso não pode conhecido, diante de sua manifesta inadequação. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. O presente recurso, no entanto, não tem aptidão para proporcionar qualquer proveito para a agravante, como será adiante detalhado. Convém observar que a sociedade anônima recorrente não indicou a localização da decisão ora impugnada e nem mesmo reproduziu o teor do pronunciamento judicial que pretende questionar. Assim expôs a agravante o conteúdo da decisão supostamente proferida pelo Juízo singular, que seria objeto do presente recurso: “Consoante se infere nas peças ora acostadas, a Agravada ajuizou ação de conhecimento em que postula a suspensão dos débitos realizados pelos bancos réus em folha de pagamento, pois segundo aduz todos os descontos cumulados comprometem a sua subsistência mensal e ultrapassam, em muito, limite de 30% de sua remuneração. Por fim, requereu em sede de antecipação de tutela a abstenção de qualquer desconto referente às parcelas questionadas nos autos. O magistrado proferiu decisão determinando a limitação dos descontos dos empréstimos consignados em conta corrente e folha de pagamento a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da parte autora, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), na eventual hipótese de descumprimento da presente ordem, após o transcurso de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do demandado, até o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).” Acontece que, ao contrário que argumenta a agravante, o Juízo singular não deferiu o requerimento de tutela antecipada formulado pelo autor, ora agravado. Ao contrário, na origem o pleito emergencial deduzido pelo demandante foi indeferido pelo Juízo da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília ao fundamento de que não pode ser vislumbrada a verossimilhança dos fatos articulados "pela parte autora” (Id. 149098095 dos autos do processo de origem). Inconformado, o autor interpôs agravo de instrumento com requerimento de antecipação da tutela recursal (Id. 151021126 dos autos do processo de origem), sendo certo que este Relator deferiu parcialmente a tutela requerida para: “(...) determinar às recorridas que promovam a limitação das consignações em folha de pagamento do recorrente ao coeficiente de 30% (trinta por cento) da diferença entre o valor da remuneração mensal bruta recebida pelo devedor e o montante das consignações compulsórias constantes em seu contracheque, até o advento de ulterior deliberação a respeito do presente recurso. Desde logo, fixo multa cominatória no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia, na eventual hipótese de descumprimento da presente ordem, após o transcurso de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do demandado, até o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).” (Id. 44096976 dos autos do processo de origem) É perceptível que no presente momento a recorrente se insurge, em verdade, contra a decisão monocrática proferida por este Relator por meio da qual foi antecipada a tutela recursal pretendida pelo autor, e não contra eventual pronunciamento oriundo do Juízo singular. Ocorre que a aludida irresignação não pode ser deduzida por meio da interposição de agravo de instrumento. No caso em deslinde o Juízo singular se limitou a intimar as demandadas para que dessem cumprimento à decisão proferida por este Relator, senão vejamos (Id. 151254609): “Em sede de AGI, foi deferido o pedido de tutela liminar nos seguintes termos: ‘Feitas essas considerações, defiro parcialmente a tutela antecipada requerida para determinar às recorridas que promovam a limitação das consignações em folha de pagamento do recorrente ao coeficiente de 30% (trinta por cento) da diferença entre o valor da remuneração mensal bruta recebida pelo devedor e o montante das consignações compulsórias constantes em seu contracheque, até o advento de ulterior deliberação a respeito do presente recurso. Desde logo, fixo multa cominatória no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia, na eventual hipótese de descumprimento da presente ordem, após o transcurso de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do demandado, até o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).’ Sendo assim, intimem-se as requeridas para que deem cumprimento a decisão retro, sob pena de incidência da multa arbitrada. No mais, aguarde-se a citação da parte requerida e as contestações. Intimem-se.” (Ressalvam-se os grifos) Assim, diante da inexistência da decisão proferida pelo Juízo singular apontada como objeto do agravo e, diante da inviabilidade de revisão das determinações promanadas deste Relator pelo Juízo da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o presente recurso não se mostra útil e nem mesmo necessário para a finalidade buscada pela recorrente, que carece de interesse recursal. Por essas razões, à vista da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente agravo de instrumento não está apto a superar a barreira do conhecimento. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 30 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator